Tribunal: TJBA
Processo: 8002172-87.2020.8.05.0088
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002172-87.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS , COMERCIAIS, CONSUMIDOR E FAZENDA PÚBLICA DE GUANAMBI - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PINDAI e outros

Advogado(s)
:
ANDRE BESCHIZZA LOPES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. CONTRATAÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE SEM PRÉVIA SELEÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. EFEITOS LIMITADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E FGTS. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME
Reexame necessário de sentença proferida em ação ajuizada por Guiomar Alves Barros Santos, agente comunitária de saúde, que pleiteia o reconhecimento de direitos trabalhistas decorrentes de vínculo com o Município de Pindaí, iniciado em 17 de junho de 1996, sem formalização contratual à época. Posteriormente, a autora foi considerada efetivada com base na EC nº 51/2006 e legislação correlata, inclusive norma municipal. A controvérsia gira em torno da legalidade dessa efetivação, sem concurso público ou processo seletivo simplificado, e da consequente possibilidade de recebimento de verbas rescisórias e direitos trabalhistas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação da autora, na função de agente comunitária de saúde, sem prévio concurso ou seleção pública, pode ser considerada válida à luz da EC nº 51/2006 e da Lei nº 11.350/2006; (ii) estabelecer quais os efeitos jurídicos decorrentes da nulidade da contratação perante o ordenamento constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Constituição Federal, em seu art. 37, II, exige a prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo ou emprego público, permitindo exceções apenas nas hipóteses expressamente previstas, como no caso da EC nº 51/2006, que admite seleção pública simplificada para agentes comunitários de saúde.
O parágrafo único do art. 2º da EC nº 51/2006 estabelece regra de transição, permitindo a dispensa de nova seleção pública apenas àqueles contratados por processo seletivo anterior e em exercício na data da promulgação da emenda, o que não se comprova no caso dos autos.

A autora reconhece que foi admitida sem formalização contratual e sem qualquer processo seletivo, o que inviabiliza o enquadramento na regra de transição e atrai a nulidade da contratação, conforme jurisprudência consolidada do STF (RE 705.140/RS).
A nulidade da contratação não afasta o direito ao recebimento de valores pelos serviços efetivamente prestados, limitados à remuneração devida e aos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.
Não há direito ao recebimento de outras verbas trabalhistas ou indenizatórias decorrentes de vínculo declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, conforme entendimento firmado em sede de repercussão geral (RE 596.478/RR e ARE 743.134 AgR).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença confirmada.
Tese de julgamento:
A contratação de agente comunitário de saúde sem prévia aprovação em concurso público ou processo seletivo simplificado, ainda que anterior à EC nº 51/2006, é nula por afronta ao art. 37, II, da CF/88.
A ausência de processo seletivo anterior impede o enquadramento na regra de transição da EC nº 51/2006, parágrafo único do art. 2º.
Em contratações nulas com prestação de serviço, são devidos apenas os salários referentes ao período trabalhado e os depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; EC nº 51/2006, art. 2º, parágrafo único; Lei nº 11.350/2006, arts. 9º, §1º e 17; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 28.08.2014; STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 26.03.2015; STF, ARE 743.134 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 05.08.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº

8002172-87.2020.8.05.0088
, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Guanambi/Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos,

em

CONFIRMAR
A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA